Tribunal: STF
Processo: ARE 1535024
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Preliminar de nulidade por violação de domicílio rejeitada. Justa causa para o ingresso dos policiais na residência dos réus. Preliminar de nulidade do feito por ausência de perícia no local da apreensão das drogas. Ausência de demonstração da necessidade. Substância apreendida e devidamente submetida a perícia toxicológica. Preliminares rejeitadas. Mérito. Autoria e materialidade delitiva comprovadas. Depoimentos dos policiais corroborados pela testemunha que adquiriu drogas com os réus. Circunstâncias da apreensão evidenciam a destinação das drogas à mercancia. Dosimetria da pena do réu Ivo mitigada. Pena-base estabelecida no mínimo legal. Aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas, na fração de 2/3 (dois terços). Réu primário. Inexistência de prova de dedicação à atividade criminosa ou de que o apelante integrasse organização criminosa à época dos fatos. Hipótese de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Fixado o regime prisional inicial aberto na hipótese de descumprimento da benesse. Súmula vinculante 59 do STF. Recurso parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, caput, I, III, XXXV, XXXVII, LIV, LV, LVI, LXIII e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º,XXXV, LIV, LV e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegalidade das provas por violação de domicílio, pelos policiais.



    Isto porque o tráfico é crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo por deliberação exclusiva de seu agente ativo.



    Nos termos do artigo 240, § 1º, do Código de Processo Penal (grifei): [...]



    No presente caso, conforme será abordado no mérito, os policiais militares confirmaram que usuários de drogas indicaram que adquiriram substâncias ilícitas no estabelecimento comercial “bar do Juninho ou bar do gordão”. Nesse local, visualizaram o réu Ivo, conhecido como Juninho ou Gordão, manuseando as substâncias no interior do imóvel, bem como a acusada Gauchita carregando invólucros de cocaína, ocasião na qual, ao avistarem os agentes públicos, tentaram se desfazer das drogas.



    Diante dessas circunstâncias, restou caracterizada a situação de flagrância, de forma que justificada a entrada no imóvel, sendo prescindível a expedição de mandado de busca e apreensão, não se podendo falar em violação de domicílio.



    Nesse sentido, o Tema 280 do STF, que fixou a seguinte tese: [...]



    Tampouco comporta acolhimento o pleito de nulidade com fundamento na ausência de realização de perícia no local para constatação do arrombamento do imóvel.



    Ressalto que as substâncias apreendidas no local foram devidamente apreendidas e submetidas a perícia, de modo que os elementos referentes à materialidade do delito foram preservados e analisados. [...]



    Ainda que tenha ocorrido o alegado “arrombamento” de portas no local, tal ação está inserida no contexto da constatação do estado de flagrância, pois visualizado o manuseio de drogas e objetos relacionados ao embalo das substâncias, pelos policiais. [...]



    Os policiais ouvidos relataram que abordaram Reginaldo e Donizete e encontraram cocaína com eles. Ao questioná-los, obtiveram a informação de que a droga foi adquirida com Ivo, no “bar do Juninho”. No local indicado, depararam-se com o réu Ivo manuseando porções de cocaína. Visualizaram a ação do réu por uma porta de vidro e, quando tentavam acessar o imóvel pela entrada lateral, surpreenderam a acusada Gauchita, que trazia consigo porções de cocaína. Afirmaram que Gauchita dispensou uma sacola contendo as drogas, uma balança de precisão e invólucros vazios, bem como gritou para alertar o corréu, que tentou dispensar parte da cocaína em uma pia. [...]



    Não se sustenta a alegação dos apelantes, no sentido de que os agentes invadiram a residência, pois os policiais encontravam-se em situação de flagrante, tendo visto o réu Ivo manuseando cocaína no interior do estabelecimento, após indicação de usuários de que haviam adquirido drogas com ele, de modo que a autorização para o ingresso no imóvel era dispensável.



     



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente